Tribunal: TJES
Processo: 0013098-11.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013098-11.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ALESSANDRA LOUREIRO ALVARENGA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EFEITO INTERRUPTIVO DOS DECLARATÓRIOS –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL NÃO ATENDIDA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
TÍTULO NÃO CAMBIAL
–
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL

–
RECURSO CONHECIDO
E

P
ROVIDO –
SENTENÇA
ANULADA.

1.
Os embargos de declaração opostos pela construtora em face da sentença tiveram o condão de interromper o prazo para a interposição do apelo, vez que aqueles foram manejados de forma tempestiva e a mera tentativa de rediscussão da matéria não afasta o efeito em enfoque.

2.
Via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

3.
Carecendo o contrato exequendo de livre circulação, assim como não recaindo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, é descabida a exigência, para fins de processamento da execução, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados da empresa exequente.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO e ANULAR a r. sentença, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face de r. sentença de fls. 56/57, integrada pela r. decisão de fl. 78, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que indeferiu a petição inicial da ação de execução extrajudicial movida pela ora apelante em desfavor de
ALESSANDRA LOUREIRO E PARTICIPAÇÕES S/A
, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a apresentação do documento no original é imprescindível em razão do princípio da cartularidade que reveste os títulos de crédito, os quais são suscetíveis de circulação
” (fl. 57).

Na decisão integrativa, a magistrada salientou que não conheceu dos declaratórios “por completa ausência de requisitos processuais” (fl. 78), pois entendeu que seria cabível o manejo de apelação.

Inicialmente, pontuo que não há que se falar na ausência de efeito interruptivo dos declaratórios de fls. 59/64, porquanto “
ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não deve ser recebidos como mero ‘pedido de reconsideração’
”
1
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. 1. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes.
1.1. A mera constatação de que inexistem os vícios alegados é insuficiente para que sejam considerados manifestamente protelatórios os embargos, a justificar a não interrupção do prazo para interposição de outros recursos.
1.2. No caso, houve oposição de apenas um aclaratório, em face da sentença, com o propósito de sanar vício que entendia existente. Injustificada, portanto, a decisão que não conheceu daquela irresignação, bem como a decisão da Corte de origem de não conhecer do recurso do apelação ante a suposta não interrupção do prazo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.892.498/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Impende destacar que a intimação da decisão integrativa foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 15 de março de 2021 (fl. 79), enquanto o recurso de apelação foi protocolado no dia 27 de abril de 2021 (fl. 80), quando estava em vigor a suspensão de prazos dos Atos Normativos nº 25 e nº 27 de 2021 desta egrégia Corte.

Nesse contexto, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

Não há dúvidas de que, via de regra, deve a ação executiva extrajudicial deve instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

Todavia, em se tratando de execução de
“
instrumento de confissão de dívida
” de fls. 29/31, o título de crédito exequendo, de natureza não cambial, não ostenta livre circulação. Além disso, não há nenhum indicativo de falsidade ou adulteração do referido documento.

Nesse contexto, carecendo o instrumento exequendo de livre circulação, assim como não recaindo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, é descabida a exigência, para fins de processamento da execução, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados da empresa exequente.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, e também naquela emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÓPIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. É possível o ajuizamento de execução aparelhada por cópia autenticada de título executivo extrajudicial, quando não se tratar de cambial. Precedentes.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 4. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1805935/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) Em uma breve síntese da demanda, temos que o Recorrente ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL objetivando o pagamento da importância de R$ 24.546,01 (vinte quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo), referente ao Instrumento de Confissão de dívida, derivado do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda para aquisição de bem imóvel (fls. 30/37).
II) Encontrando-se o Instrumento de Confissão de Dívida devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas (fls. 30/36), não se faz necessária a apresentação da via original do instrumento em questão, pois tal documento só seria pertinente, caso se tratasse de título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade. III) Destarte, a juntada do Contrato original só se justifica caso sua autenticidade venha a ser impugnada pela parte contrária, o que lhe será facultado no momento processual adequado.
V) Portanto, há de se reputar válida e eficaz a instrução do processo com base na cópia do título executivo extrajudicial, que possui exigibilidade, certeza e liquidez, em atenção ao artigo 786 do Código de Processo Civil, dada a distinção entre as peculiaridades dos títulos de crédito e o Termo de Confissão de Dívida. VI) Por conseguinte, denota-se que a juntada do documento original não possui amparo legal ou justificativa legítima, sendo necessária a anulação da Sentença de fl. 61-V., para permitir o regular processamento da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. VI) Recurso conhecido e provido, sentença cassada. (TJES; AC 0022798-45.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/12/2021; DJES 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. TÍTULO NÃO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita à discussão a respeito da (des) necessidade de a presente ação de execução ser instruída com o título executivo original. Isso porque o feito foi extinto sem resolução do mérito por ter o magistrado considerado imprescindível juntada da via original do Termo de Confissão de Dívida.
2) Especificamente em relação às execuções, a exigência de instrução com o título executivo original se dá quando este é passível de circulação, seja mediante tradição ou endosso. No caso vertente, contudo, o título executivo que embasa a presente execução é um Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, derivado de anterior contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um imóvel. 3) Revela-se perfeitamente possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante a apresentação de cópia reprográfica do título executivo quando (I) não se tratar de execução fundada em cártula passível de circulação e (II) não houver dúvida quanto à existência do título.
Precedentes deste e. Sodalício. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0029415-55.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06/07/2021; DJES 10/09/2021)

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO QUE NÃO REPRESENTA TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE. NÃO ENDOSSÁVEL. DESNECESSIDADE DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) Trata-se de demanda executória ajuizada com cópia de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e demonstrativo do débito, deixando a instituição financeira de apresentar a via original do instrumento.
II) A exigência de a inicial da execução ser instruída com o original do título executivo extrajudicial diz respeito às hipóteses de títulos cambiários, em razão de sua circularidade, o que não se verifica na hipótese sub examen. III) Encontrando-se o contrato devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não se faz necessária a apresentação da via original do instrumento em questão, pois tal documento só seria pertinente, caso se tratasse de título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade.
IV) A autenticidade do documento, que pode ser conferida por assinaturas de testemunhas e de advogado, pode ser impugnada pela parte executada no momento processualmente adequado. V) É permitida a juntada posterior do documento original, representando excesso de rigor e formalismo a exigência em questão, sendo suficiente a cópia constante dos autos. VI) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180098534, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

Diante de todo o exposto, peço vênia ao eminente relator para
CONHE
CER
do presente recurso de apelação e
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)